Tribunal: TJBA
Processo: 8003630-79.2023.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003630-79.2023.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARCOS CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DROGA FRACIONADA EM PINOS E MÁQUINA DE CARTÃO INDICANDO FINALIDADE COMERCIAL. QUANTIDADE NÃO É ÚNICO CRITÉRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO FORMAL E CONDUTA CRIMINAL HABITUAL.

- A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restam demonstradas pelo auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos policiais harmônicos e convergentes com os demais elementos probatórios.

- Os depoimentos dos agentes policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.

- Para distinguir tráfico de uso pessoal, o art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006 estabelece que não é apenas a quantidade determinante, mas também a natureza da substância, local, modus operandi, circunstâncias sociais e pessoais do agente.

- A presença de droga fracionada em pinos prontos para comercialização e máquina de cartão de crédito na residência evidencia o caráter mercantil da conduta, caracterizando o delito de tráfico.

- Não é cabível a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 quando demonstrada a dedicação do agente a atividades criminosas, ainda que seja tecnicamente primário, conforme elementos probatórios que indicam envolvimento anterior com o tráfico.

- O Acordo de Não Persecução Penal exige confissão formal e circunstancial da prática delitiva (art. 28-A do CPP), não bastando a mera admissão de uso de drogas, conforme Súmula 630 do STJ, além de ser vedado quando há elementos de conduta criminal habitual.

- A sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com as provas dos autos, não merecendo qualquer reparo.

RECURSO CONHECIDO E IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003630-79.2023.8.05.0074, em que é apelante MARCOS CONCEIÇÃO DOS SANTOS e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal - 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator.